Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Suspeição. Imparcialidade do julgador. Afirmo a ausência de qualquer questão pessoal em relação ao advogado subscritor dos embargos de declaração, contra quem não tenho qualquer animosidade, pois sequer o conheço. Pelo menos não me recordo de contatos, na condução de outros processos, que são milhares, nem na vida social, que possa abalar a imparcialidade e serenidade necessárias ao mister jurisdicional. De qualquer sorte, tenho por ele, assim como por todos os que militam na advocacia, respeito e consideração. As motivações das decisões objeto nos processos são estritamente jurídicas. Nas hipóteses legais, bem como quando entendo haver motivo de foro íntimo em que se estime parcialidade, me afasto do caso, porém este não é o caso. Ademais, o incidente de suspeição se processa na forma do CPC (art. 30 da Lei n. 9.099/1995), com prazo de 15 dias da distribuição (146 do CPC e 112 do Regimento Interno), mediante petição própria para autuação em apartado. Ultrapassado o prazo, não pode ser arguida de modo extemporâneo em razão da inconformidade com o conteúdo da decisão. Não se conhece, pois, da arguição.
3 – Recurso inominado. Fungibilidade. Inadmissibilidade. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de fungibilidade e decidiu que o recurso inominado e o agravo de instrumento são recursos que atacam atos judiciais de natureza distinta, inconfundíveis. A propositura de um recurso por outro caracteriza erro grosseiro que inviabiliza a fungibilidade recursal (Acordão 1433027, Relator: JOÃO EGMONT; Acórdão 1432898, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO; Acórdão 1361618, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS)
4 – Decisão interlocutória. Execução que não se extingue. A decisão monocrática objeto do agravo interno foi confirmada pelo acórdão impugnado, ao argumento de que, na forma do art. 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, nem, de qualquer forma, implica em extinção do processo, de modo que se configura como errônea a petição apresentada pela parte, a qual não pode ser conhecida. No mesmo sentido é o enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” A decisão do juízo de origem, em embargos à execução, não a extinguiu, como destacam os atos precedentes. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no ato atacado.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.